Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007187-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 453.491.931-04 (PACIENTE), Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO CARLOS LOURENÇO (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (IMPETRANTE), JOSE VINERINO DE ALMEIDA - CPF: 459.399.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES - CPF: 027.363.501-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LOURENCO - CPF: 365.926.921-20 (VÍTIMA), ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 655.489.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR DUAS VEZES

–

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S

PELO PACIENTE
EM CONCURSO DE AGENTES
–

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –

INEXISTÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
, COM PLURALIDADE DE RÉUS

– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS EXCEPCIONAIS –
EVENTUAL ATRASO

JUSTIFICADO TAMBÉM PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19
–
PACIENTE PRONUNCIADO E COM JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – I
NCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
5
.

PACIENTE IDOSO E EM ESTADO DE SAÚDE
PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE NÃO CONFIGURADO
–
6
.
PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da sua reiteração delitiva e
da gravidade concreta do
s
crime
s
,
supostamente, perpetrado
s
por ele,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador
da decretação do
cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
, bem como o seu histórico criminal,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente um dos requisitos autorizadores da
decretação da
custódia cautelar,
qual
seja: a garantia da ordem pública (
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4
.

Em sintonia com a
doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além do mais, no caso destes autos, a ação penal tem vários
réus
, com necessidade de inúmeras diligências, intimações por editais, cumprimento de atos por intermédio de cartas precatórias, perícias, inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e de liberdade provisória; circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual. Mas, ainda que assim não fosse, na hipótese, eventual elastério está plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19.

5
. Diante da falta de comprovação de que o paciente idoso
não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional
no qual
encontra, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar
eis que foi
fundamentada pelo juízo de primeiro grau na garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando de Moraes Almeida, em favor de
José Maria Almeida Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em 12 de maio de 2021, por força de decreto de prisão temporária que foi convertida em prisão preventiva, no dia 7 de junho de 2021, nos autos da Ação Penal n. 1000883-85.2021.8.11.0009, em razão da suposta prática de quatro crimes de tentativa de
homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29 – por 4 vezes – e art. 69 do Código Penal, e art. 2º,
caput
, c/c § 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013, com as implicações da Lei n. 8.072/1990).

Sustenta o impetrante que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar e manter
a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, faltando, portanto, justa causa para a prolação dos referidos
é
ditos judiciais.

Aduz que o paciente se encontra preso há mais de 11 meses, não mais subsistindo
o risco à instrução criminal, à ordem pública ou o
periculum
libertatis
, a justific
ar a continuidade da
sua
prisão
preventiva
, mormente porque “
é pessoa idosa, maior de 70 anos, acometido de doença que causa aumento de pressão arterial – CID l10, bem como de diabetes – CID 10-E11
” e tem predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador João Ferreira Filho, com base nos fundamentos
postos na decisão vista
no ID 92088461.

Solicitadas as informações,
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que
exteriorizado
no ID

125917175
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e esclareceu que foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri daquela comarca para o dia 9 de junho de 2022.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
126327674
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai da denúncia que deu origem à
ação penal acima citad
a
, a vítima
Antonio
Carlos Lourenço teria sido o responsável pela morte do filho do paciente José Maria Almeida Pereira que, por sua vez, em tese
,
movido pelo desejo de vingança, teria encomendado, em duas oportunidades, a morte de
Antonio
Carlos, motivo pelo
qual foi

denunciado e
pronunciado por incurso
no art. 121, § 2º, III (meio de que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o
s

art
s
. 14, II, e 29, do Código Penal, e art. 121, § 2º, IV (recurso que dificult
ou a defesa da vítima), c/c o
s

art
s
.
14, II, e 29,
do Código Penal
,
com as implicações
da Lei n. 8.072/1990.

No tocante
às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão
preventiva

do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se regist
rar que essas teses
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para
firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo favorecido.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
,
bem como para
indeferi
r
seu pedido de revogação
:

Do decreto de prisão preventiva
:

II – Da conversão da prisão temporária em prisão preventiva em desfavor de José Maria Almeida Pereira e da representação pela prisão preventiva de José
Venerino
de Almeida,
Jaisson
Piter dos Santos Domingues e Alberto Pereira de Souza

Analisando os autos tenho que prospera o pedido formulado pela autoridade policial (ID: 56707700 – pág. 138/144), cujo Ministério Público manifestou-se favorável e acrescentou a representação pela prisão preventiva de José
Venerino
de Almeida (ID: 57232627 – pág. 10 – item 7), vejamos.

A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
, ambos delineados no art. 312 do CPP.

O fumus
comissi
delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria...” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em questão, a materialidade dos delitos de tentativa de homicídio qualificado está comprovada através dos documentos reunidos no inquérito policial (ID: 56707700), notadamente o boletim de ocorrência nº. 2020.254651 (ID: 56707700 – pág. 4/5); boletim de ocorrência nº. 2021.103159 (ID: 56707700 – pág. 23/24); termos de declaração da vítima Antônio Carlos Lourenço (ID: 56707700 – pág. 9/10 e 25/26); prontuário de atendimento médico da vítima Antônio Carlos Lourenço (ID: 56707700 – pág. 13/14); laudo pericial de exame de caracterização de projétil (camisa) (ID: 56707700 – pág. 134/135); laudo pericial de exame de característica em munições (ID: 56707700 – pág. 136/137); e demais documentos constantes no feito.

De igual modo, estão presentes indícios de autoria do delito na pessoa dos acusados José Maria Almeida Pereira, José
Venerino
de Almeida, Alberto Pereira de Souza e
Jaisson
Piter dos Santos Domingues através do relatório técnico 014/2021/NI/DRAF (ID: 56707700 – pág. 32/38); termo de depoimento de Alberto Pereira de Souza (ID: 56707700 – pág. 39/40); imagens do celular de Alberto Pereira de Souza (
IDs
: 56707700 – pág. 42/66 e 57233944)
; relatório de investigação nº. 110/2021 (ID: 56707700 – pág. 67/68); relatório de investigação nº. 06/2021 (ID: 56707700 – pág. 77); termo de depoimento de José
Venerino
de Almeida (ID: 56707700 – pág. 107/109); termo de interrogatório de José Maria Almeida Pereira (ID: 56707700 – pág. 111/114); e áudios extraídos do celular de Alberto Pereira de Souza (
IDs
: 57232633, 57232635, 57232636, 57232637, 57232638, 57232639, 57232640, 57232641, 57233941 e 57233943).

A partir dos referidos documentos,
extrai-se que supostamente os acusados José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida, com o auxílio/intermédio de Alberto Pereira de Souza, contratou, mediante pagamento de recompensa,
Jaisson
Piter dos Santos Domingues para ceifar a vida da vítima Antônio Carlos Lourenço, eis que segundo José
Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida, o ofendido (Antônio) seria o responsável por matar o filho de José Maria Almeida Pereira.

Já o periculum
libertatis
é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso,
a necessidade da medida impõe-se com o objetivo de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, porquanto as provas colhidas, em especial o termo de depoimento de Alberto Pereira de Souza (ID: 56707700 – pág. 39/40); termo de depoimento de José
Venerino
de Almeida (ID: 56707700 – pág. 107/109), imagens do aparelho celular de Alberto Pereira de Souza (
IDs
: 56707700 – pág. 42/66 e 57233944); e áudios extraídos do celular de Alberto Pereira de Souza (
IDs
: 57232633, 57232635, 57232636, 57232637, 57232638, 57232639, 57232640, 57232641, 57233941 e 57233943), apontam que após a primeira tentativa de homicídio em face da vítima Antônio Carlos Lourenço ocorrida em outubro de 2020, os acusados José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida, intermediados por Alberto Pereira de Souza, ainda mantiveram o propósito de ceifar a vida do ofendido e cobravam do executor,
Jaisson
Piter dos Santos Domingues, a finalização do serviço contratado e este (
Jaisson
), por sua vez, afirmava que estava empenhado na consecução do trabalho, inclusive, com nova tentativa de homicídio da vítima em abril de 2021
.

Desta feita, a gravidade concreta do crime constitui motivo autorizador da decretação da segregação cautelar, pois evidencia a periculosidade social dos envolvidos e o risco à ordem pública. Vejamos: [...]

Ainda, é importante consignar que vivemos numa comunidade pequena, em que delitos dessa natureza, corroboram para provocar a total intranquilidade social, impondo uma resposta eficaz do Esta
do para acautelar o meio social. [...]

Aliado a gravidade do crime, a prisão preventiva mostra-se, igualmente, imprescindível para acautelar a ordem pública ante a reiteração delitiva dos acusados
Jaisson
Pite dos Santos Domingues e Alberto Pereira de Souza, vez que o primeiro possui condenações transitadas em julgadas e reunidas no Executivo de Pena nº. 0002346-27.2017.811.0007 (ID: 57232630) e o segundo possui ações penais em andamento pela prática dos delitos de furto (autos nº. 122- 50.2015.811.0084) e tráfico de drogas (autos nº. 472-38.2015.811.0084 e autos nº. 194-37.2015.811.0084) (ID: 57232631), circunstâncias que revelam que ambos são voltados a prática de crimes e, por corolário, justificam a segregação cautelar. [...]

Por sua vez, s
aliento que em relação aos réus José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida, embora não ostentem antecedentes, eventuais predicados favoráveis, no caso, a primariedade, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, como acima já explanado
. Vejamos: [...]

Diante disso, infere-se que
as circunstâncias acima relatadas evidenciam a periculosidade dos acusados e o risco concreto gerado pelo estado de liberdade dos envolvidos, que poderão, conforme provas colhidas na fase investigativa, voltar a atentar contra a vida da vítima, eis que assim já o fizeram por duas vezes
, o que, também, corrobora a contemporaneidade da medida mais gravosa (prisão). [...]

Assim, concluo que a prisão preventiva dos réus não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade, pelos motivos já expostos, de
resguardar a ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada
na gravidade das condutas de todos os implicados
e na recidiva criminosa de
Jaisson
Pite dos Santos Domingues e Alberto Pereira de Souza. [...]

Por fim, registro que os crimes narrados tem pena superior a 04 anos de reclusão, cumprindo, portanto, também o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial:

a)
CONVERTO a PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MARIA ALMEIDA PEREIRA para garantia da ordem pública
, o que faço com fundamento no artigo 312 c/c artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal; e [...].
(
Trechos da d
ecisão
vista
no ID 125917183
,
p.
5
/9
)

Negritamos

Do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar
:

1. No que concerne aos pedidos de revogação das prisões preventivas formulado por José Maria Almeida Pereira e
Jaisson
Piter dos Santos Domingues (ID: 68922848), é caso de indeferimento, conforme bem salientado pelo Parquet (ID: 69413505).

Digo isso porque, diferentemente do alegado pelas defesas dos réus, os motivos que deram azo a segregação cautelar de ambos
mantém-se
incólumes, conforme devidamente explicitado na decisão de ID: 57318175), não havendo nenhum fato novo que justifique a sua revogação.

Consigno que
a prisão dos acusados encontra respaldo na necessidade de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, eis que as provas produzidas apontam que após a primeira tentativa de homicídio em face da vítima Antônio Carlos Lourenço ocorrida em outubro de 2020, os acusados José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida, intermediados por Alberto Pereira de Souza, ainda mantiveram o propósito de ceifar a vida do ofendido e cobravam do executor,
Jaisson
Piter dos Santos Domingues, a finalização do serviço contratado e este (
Jaisson
), por sua vez, afirmava que estava empenhado na consecução do trabalho, inclusive, com nova tentativa de homicídio da vítima em abril de 2021
.

Ainda, especificamente no que diz respeito ao acusado
Jaisson
Piter dos Santos Domingues, a prisão preventiva mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública ante a reiteração delitiva, porquanto possui condenações transitadas em julgadas e reunidas no Executivo de Pena nº. 0002346-27.2017.811.0007 (ID: 57232630).

Já, em relação aos predicados favoráveis do acusado José Maria Almeida Pereira, certo é que, por si só, não constituem óbice à manutenção da sua prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores, conforme acima já registrado. A propósito: [...]

Por fim,
quanto à alegação de que José Maria Almeida Pereira encontra-se supostamente com Covid-19, nenhuma prova documental foi trazida capaz de corroborar o alegado, ou mesmo que o réu se encontra em situação de saúde que impossibilite receber o tratamento dentro do cárcere ou que eventualmente tenha sido negado pela administração da Penitenciária, de modo que, por ora, tais alegações constituem mera
s
ilações da defesa
.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas formulados por José Maria Almeida Pereira e
Jaisson
Piter dos Santos Domingues. [...].
(Trecho da decisão
vista
no ID 125917178
,
p.1/2).

Negritamos

Verifica-se,
portanto,
que

a

prisão preventiva
do paciente
foi justificada
pela autoridade judiciária acoimada de coatora
em razão do
modus operandi
gravoso
empregado
por ele,
pois se trata,
supostamente,
de
duas
tentativa
s
de homicídio
qualificado
encomendados
pelo favorecido
aos corréus

Jaisson
Pite dos Santos Domingues e Alberto Pereira de Souza
, ambos conhecidos no meio policial pela recidiva criminosa
,
em curto espaço de tempo,
tudo a indicar a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização
da decretação da
medida
extrema, de modo que a
liberdade
do
beneficiário
, neste momento,
configura risco

à

garantia da ordem pública,
pela gravidade do ilícito sob apuração
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora,
o
ordenamento jurídico pátrio reconheç
a
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados,
no presente caso
: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
modus operandi
do
s
crime
s
em análise foram
extremamente gravoso
s
, razão pela qual ficou caracterizada
a
periculosidade
do paciente
.

Daí por que, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as
circunstâncias das tentativas contra a vida da vítima
, em tese,
encomendadas
pelo paciente,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Já
que no que
alude
ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa,
é necessário esclarecer que

a
prisão temporária do paciente foi decretada
no dia
7 de maio de 2021 e convertida em preventiva
em
7 de junho de 2021, por ser, em tese, mandante dos
crimes
ocorridos em 20 de outubro de 2020 e em 27 de
abril de 2021, contra
Antonio
Carlos Lourenço
, conforme acima foi as
s
everado.

E
,
não obstante
a custódia provisória do
favorecido
perdur
e
por pouco mais de
um ano,
não

ficou
demonstrado

que
,
nesse período
,
tenha ocorrido desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem
de
habeas corpus
almejada
nesta ação constitucional.

Além disso, impõe-se ressaltar a
delonga
está plenamente justificada em razão da
pluralidade de réus,
que deduziram vários pedidos examinados e indeferidos pela autoridade judiciária de primeiro grau; além da necessidade de o magistrado ter que remeter os autos inúmeras vezes ao Ministério Público para manifestação, ou ter que parar para prestar informações solicitadas por este Tribunal de Justiça, a exemplo do paciente que depois do decreto prisional já teve pedidos de revogação da prisão preventiva e liberdade provisória apreciados e indeferidos pelo juízo de primeiro grau, com base em decisões que demonstraram de forma clara e insofismável a necessidade da manutenção do
seu
encarceramento cautelar, causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual.

Mas isso não bastasse,

deve ser destacado
que das
informações remetidas pelo juízo de primeiro grau

(
ID
125917175
)
,

consta que
o paciente
foi
pronunciado no dia 19 de janeiro de 2022,
tendo sido
designado
seu
julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 9 de junho de 2022
. Logo,
embora tenha havido elastério na prática do
s
atos processuais
,
não se pode se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

De mais a mais, deve ser

registrado
também que a
crise sanitária estabelecida pe
la pandemia do
coronavirus
,
afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo
em razão das
diversas portarias
que
foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais
,
fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Ainda sobre o tema, não se pode
deixar de ter em mente
que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global,
de modo
que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como pode ser visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça
resumido deste modo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão
preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por
seu turno,
este Tribunal de Justiça, acerca
da
matéria, firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto,

é forçoso reconhecer que não existe
excesso de prazo para formação da culpa do paciente, autorizativo da revogação da sua prisão cautelar, na medida em que no caso sob apreciação,
a
instrução
processual
foi encerrada,
ele foi pronunciado e
o
seu júri foi designado para 9 de
junho de 2022
.

Por derradeiro, no que diz respeito à alegação de que o paciente é pessoa idosa e detentora de hipertensão arterial e diabetes, não há nestes autos elementos probatórios que demonstrem que
ele
não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional que se encontra, tal como registrado pelo juízo de primeiro grau no édito que manteve
a

sua
custódia cautelar
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José Maria Almeida Pereira
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022